Tribunal: TJDFT
Processo: 0745791-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0745791-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELLE APARECIDA NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI AGRAVADO: ESCRITORIO DE ADVOCACIA EDUARDO MACHADO DOS SANTOS E AS, RODRIGO SIQUEIRA DE ABREU E LIMA, JULIANA ZUBA DE ABREU E LIMA DECISÃO Verifica-se que houve impugnação específica da decisão em que os agravantes/executados foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ante a rejeição da impugnação ao Cumprimento Provisório de Sentença proferida na Execução de Título Extrajudicial (0013381-47.2016.8.07.0001). A questão envolvendo honorários advocatícios constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, de sorte que não se identifica perda do objeto do presente recurso, conforme reiterado pelo agravado na petição de ID 67019429. Necessária, portanto, cognição exauriente sobre o mérito do cabimento de honorários advocatícios sucumbenciais, na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Antes, porém, manifeste-se o agravado, em atenção aos arts. 9o, 10 e 927, § 1o, do CPC. Após, conclusos para julgamento. Int. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora